Tribunal: TJBA
Processo: 8197878-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8197878-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALMIR CARDOSO DA CONCEICAO FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Valmir Cardoso da Conceição Filho contra sentença que o condenou pela prática de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP), fixando a pena em 8 meses e 4 dias de detenção em regime inicial semiaberto, mais 10 dias-multa. O apelante, em 26 de março de 2024, desferiu socos contra viatura da Polícia Militar, causando avarias no teto e no aerofólio do veículo, após ter consumido voluntariamente álcool e entorpecentes. 2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação não pode se basear exclusivamente em depoimentos de policiais e em confissão extrajudicial. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se os depoimentos dos policiais militares e a confissão extrajudicial constituem prova suficiente para embasar a condenação pelo crime de dano qualificado ao patrimônio público; (ii) analisar se o estado de embriaguez e o consumo voluntário de drogas excluem o dolo ou a imputabilidade penal do apelante; e (iii) analisar a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial, que identificou deformações recentes na viatura policial compatíveis com a narrativa acusatória. 5. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, firmes e harmônicos entre si, sem contradições e sem evidências de parcialidade ou interesse pessoal na condenação do réu. Os depoimentos de agentes públicos gozam de fé pública e constituem prova idônea. A confissão extrajudicial do apelante reforça a autoria, harmonizando-se com os relatos das testemunhas. 6. A tese de que o estado de embriaguez ou o consumo voluntário de drogas afastaria o dolo ou a imputabilidade não encontra amparo legal. Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa. Ademais, o apelante demonstrou discernimento da realidade ao declarar, durante a ocorrência, que desejava ser preso para se proteger de ameaças, o que afasta qualquer hipótese de inconsciência absoluta. 7. A dosimetria observou critérios técnicos e proporcionais. A pena-base foi elevada em razão de maus antecedentes criminais, com acréscimo correspondente à fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e aplicada. O regime inicial semiaberto é adequado diante dos maus antecedentes e da reiteração delitiva, com fundamento no art. 33, §3º, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de agentes públicos gozam de fé pública e constituem prova idônea para a condenação, especialmente quando coerentes e ausentes de evidências de parcialidade ou interesse pessoal. 2. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. 3. A presença de maus antecedentes criminais justifica a elevação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena, ainda que inferior a quatro anos, com fundamento no art. 33, §3º, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 33, §3º, e 163, parágrafo único, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.160/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.05.2020; TJBA, Apelação nº 8004649-30.2025.8.05.0146, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 19.09.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8197878-36.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figura como apelante VALMIR CARDOSO CONCEIÇÃO FILHO e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .